Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718848-61.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA RODRIGUES DA MATA, DIEGO URIELL PEREIRA BOTELHO, HUGO LINNEKER PEREIRA BOTELHO, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por maria rodrigues da mata e outros contra ato do juiz de direito da segunda vara cível de ceilândia que deferiu “o sigilo para as petições do autor, para os próximos atos deste Juízo, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos a serem expedidos, até que se apreenda o veículo”. Os Impetrantes sustentam que, por força do ato coator, desde 05/08/2019 não têm acesso aos autos da Ação de Busca e Apreensão 0708650-53.2019.8.07.0003. Afirmam que a decisão extrapola o artigo 189 do Código de Processo Civil e viola o artigo 7o, inciso XIII e XV, da Lei 8.906/1994. Requerem a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e, no mérito, que seja autorizado o acesso aos autos com o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados desde a decretação de sigilo. Custas recolhidas (IDs 11175546 e 11175548). A liminar foi indeferida às fls. 01/02 ID 11209315. A Autoridade Coatora prestou informações às fls. 01/02 ID 11449086. Os Impetrantes interpuseram Agravo Interno, alegando, em síntese, que a defesa apresentada antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão não é prematura e que a decisão agravada contraria a publicidade dos atos processuais. Pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de seja deferida a liminar. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução que, por sua vez, foi extinta em razão de acordo entabulado entre as partes, verbis: Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta inicialmente como Busca e Apreensão, promovida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de MARIA RODRIGUES DA MATA, partes devidamente qualificadas nos autos. As partes noticiaram a celebração de acordo (Id. 71048944). É o breve relatório. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Ante, pois, a insubsistência processual do ato judicial impugnado, ressai patente a perda superveniente do objeto da impetração. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Isto posto, julgou extinto o Mandado de Segurança com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, e prejudicado o Agravo Interno. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator